Tribunal: STF
Processo: HC 92599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Navalha". Inquérito no 544/BA,
   do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alegação de
   indispensabilidade da juntada de laudo pericial encomendado e de
   cópia de reportagem. 3. A defesa não reinvindica a produção de
   prova extemporânea ou providência que implique tumulto processual,
   mas apenas a juntada de elementos que entende pertinentes à
   elucidação dos fatos e ao convencimento do Ministério Público. 4.
   Ausência de razão jurídica plausível para que a Corte Especial do
   STJ indefira pedido de juntada do laudo pericial já produzido
   pela defesa do paciente. 5. Ordem deferida para, mantidos os
   efeitos da medida liminar, determinar a juntada dos expedientes
   00127270/2007 e 00126577/2007 aos autos do Inquérito no 544/BA,
   em trâmite perante o STJ.